Tribunal: TJDFT
Processo: 0720951-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720951-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ANDRE LUIZ PEREIRA CELESTINO D E S P A C H O Em detida análise das razões recursais (id. 59407648), verifica-se que, a despeito de requerer “a atribuição de efeitos suspensivo à decisão agravada”, a parte agravante não trouxe fundamentação específica, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso, destinadas propriamente ao provimento jurisdicional negado na origem. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensada a intimação da parte agravada, ante a revelia na origem (Id. 157019390 do processo principal). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora